Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719185-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SONIA MARIA PEREIRA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, ALEXANDRE GUTHIERRI RESENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL E VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA SOBRE A NATUREZA DA VERBA EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos executados. Os agravantes sustentam que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou de doação destinada à subsistência, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a declaração de impenhorabilidade das quantias. O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido. A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado na conta do agravante, proveniente de remuneração por serviço de brigadista, é impenhorável; (ii) estabelecer se a quantia localizada na conta da outra agravante, alegadamente originada de doação para subsistência, também é impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, com o objetivo de preservar o mínimo existencial necessário à subsistência do devedor e de sua família. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários, mesmo para créditos não alimentares, desde que a penhora não comprometa o sustento digno do executado e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG). 5. No caso concreto, o bloqueio de valor equivalente a R$ 55,00, diante do montante global da dívida de R$ 338.011,93, revela-se ineficaz como meio de satisfação do crédito, com risco de comprometer a subsistência do executado, razão pela qual deve ser afastada a penhora. 6. Quanto à outra parte agravante, não houve comprovação documental suficiente de que a quantia bloqueada decorre de doação destinada à sua subsistência, sendo ônus do devedor, nos termos do artigo 854, §3o, I, do CPC, demonstrar a natureza impenhorável dos valores constritos. 7. A jurisprudência desta Corte reforça que o reconhecimento da impenhorabilidade depende de prova inequívoca da origem dos valores bloqueados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É possível afastar a penhora de valores de natureza salarial quando a medida for ineficaz para satisfação da dívida e comprometer a subsistência do executado e de sua família. 2. O reconhecimento da impenhorabilidade de quantias bloqueadas exige prova inequívoca da origem dos valores, cabendo ao devedor demonstrar documentalmente a natureza protegida da verba. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1611571, 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31.08.2022, DJE 16.09.2022. A recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, e § 2o, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 833, inciso IV, e § 2o, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido, após o exame das provas carreadas aos autos, que (ID 74292866): (...) Quanto à executada Sônia, não houve comprovação suficiente de que a quantia bloqueada decorre de doação para sua subsistência. De fato, o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Assim, sem que a executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio. Além disso, em consulta à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário, verifica-se que, em fevereiro de 2025, o valor mínimo necessário para manutenção digna de uma família deveria ser de R$ 7.398.94. (...) Neste contexto, mostra-se razoável e proporcional a penhora de 10% da remuneração líquida da devedora, uma vez que tal montante não compromete o sustento do agravante e de sua família. Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004